Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-80.2014.8.26.0322
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Servidora pública estadual ativa – Vencimentos e reflexos em seus proventos - Conversão em URV - Artigo 22 da Lei no 8.880/94 - Prescrição da pretensão à causa (fundo do direito) não verificada - Prescrição da pretensão aos efeitos (das prestações vencidas antes do quinquênio antecedente à

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Servidora pública estadual ativa – Vencimentos e reflexos em seus proventos - Conversão em URV - Artigo 22 da Lei no 8.880/94 - Prescrição da pretensão à causa (fundo do direito) não verificada - Prescrição da pretensão aos efeitos (das prestações vencidas antes do quinquênio antecedente à propositura da ação) - Viabilidade das diferenças remuneratórias reclamadas, anotado o trato sucessivo da relação funcional e a observância da Súmula no 85 do E. STJ – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e pelo E. STF do RE no 870.947/SE, tema 810 – Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 – DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.